Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser inviável a restituição ao erário dos valores de auxílio alimentação recebidos em duplicidade por servidor que acumula licitamente cargos públicos quando não restar demonstrada a sua má-fé.
2. Apelo não provido.